Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722845-13.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: CÉLIA MARIA DE SOUSA Embargado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para, em atenção ao despacho da Presidência (ID 64805486), se manifestarem, requerendo o que entenderem de direito. Prazo sucessivo:15 dias. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.